Tribunal: TJES
Processo: 0000146-18.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-18.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JACIRA PEDRO ROSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000146-18.2021.8.08.0063

EMBARGANTE: JACIRA PEDRO ROSA

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JACIRA PEDRO ROSA visando esclarecer suposta contradição e/ou erro de fato no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., determinando a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário e afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou erro de fato no acórdão embargado, quando afastou o pleito de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição ou erro de fato no acórdão, que fundamentou claramente a improcedência do pedido de danos morais, por não haver comprovação de repercussão nos direitos da personalidade.

4. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

5. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza hipótese de cabimento dos embargos de declaração, configurando mera tentativa de revisão da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 011150134952, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JACIRA PEDRO ROSA
, com vistas ao esclarecimento de contradição e/ou erro de fato supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, deu parcial provimento ao apelo para reformar em parte a sentença, determinando que a recorrente restitua na forma simples o valor descontado do benefício previdenciário e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 8737406),
JACIRA PEDRO ROSA
argumenta que houve contradição e/ou erro de fato ao afastar a indenização por danos morais, pois teria sofrido ofensa aos direitos da personalidade.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS OCORRIDOS APÓS 30.03.2021. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Tratando-se de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira e tendo o juízo a quo invertido o ônus da prova, compete ao Recorrente/fornecedor (e não à Recorrida/consumidora) o ônus de provar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo mesmo e impugnada pela Autora.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte a quem não competia o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado na presente demanda.

3. Estando comprovado que o empréstimo consignado foi contratado mediante fraude, deve a instituição financeira restituir à parte os valores indevidamente descontados do respectivo benefício previdenciário.

4. No julgamento do EREsp 1413542/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

5. O STJ modulou os efeitos do julgado, estabelecendo que o entendimento firmado no referido julgamento seja aplicado para as cobranças realizadas a partir da publicação do respectivo acórdão, que ocorreu em 30.03.2021.

6.
Relativamente aos danos morais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) [...]” (AREsp n. 2.489.793, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/04/2024.)

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000146-18.2021.8.08.0063,
Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Plenário Virtual: 03 a 07 de junho de 2024)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição ou erro de fato na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, proferido pelo então relator,
Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
:

[...] A Autora/Recorrida ajuizou a presente demanda, narrando que não realizou nenhuma contratação de empréstimo consignado junto ao banco Recorrente.

Segundo a Autora/Recorrida, que é aposentada pelo INSS, em janeiro de 2021, ao consultar seu extrato bancário, constatou que o Requerido/Recorrente havia creditado em sua conta o valor de R$ 13.664,60 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

Na sequência, ao consultar seu Portal do INSS, verificou a inclusão do empréstimo consignado pelo banco FICSA (C6 consignado S.A), com previsão do início dos descontos das 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais sucessivas, para março de 2021.

Do conjunto probatório dos autos, não é possível extrair a regularidade da contratação em referência.

O fato de haver, no contrato apresentado pela Recorrente, assinatura assemelhada à assinatura da Autora/Recorrida, por si só, não comprova a ocorrência da contratação, notadamente porque, tanto a contratação quanto a assinatura foram impugnadas pela Autora/Recorrida.

Registre-se que a Autora/Recorrida inclusive pleiteou a realização de depósito, em conta vinculada ao processo, de quantia correspondente à totalidade do valor creditado, a título de empréstimo, na conta corrente da mesma - R$ 13.664,60 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) -.

Por outro lado, a Autora/Recorrente comprovou nos autos que, não obstante a inexistência da referida contratação, nos meses de março a maio de 2021, 3 (três) parcelas do empréstimo consignado, no valor R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) cada, foram descontadas do benefício previdenciário da Autora/Recorrente, totalizando R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Os valores em referência deverão ser restituídos à mesma, com base na Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1413542/RS: “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

O STJ modulou os efeitos do julgado, estabelecendo que o entendimento firmado no referido julgamento seja aplicado para as cobranças realizadas a partir da publicação do respectivo acórdão, que ocorreu em 30.03.2021.

Como, no caso, os descontos indevidos foram feitos nos meses de março a maio de 2021, o valor descontado em março de 2021 deverá ser restituído de forma simples, enquanto os demais deverão ser devolvidos em dobro.

Relativamente aos danos morais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) [...]” (AREsp n. 2.489.793, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/04/2024.)

No caso em exame, conquanto a fraude tenha atingido o benefício previdenciário da Autora/Recorrida, não restou comprovada nos autos eventual repercussão na esfera dos direitos da personalidade.

Nesse contexto, resta afastada a ocorrência do dano moral
.

Em face do exposto, d
ou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença, determinando que o Recorrente restitua, de forma simples, o valor descontado em março de 2021 do benefício previdenciário da Autora,
e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. [...]

Como se extrai, não há que se falar em contradição ou erro de fato quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, notadamente quando o posicionamento adotado foi claro e coerente no sentido de que “
não restou comprovada nos autos eventual repercussão na esfera dos direitos da personalidade.
”.

Com efeito,
os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

JACIRA PEDRO ROSA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53918225102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.